Tribunal: STJ
Processo: 5001793-50.2020.8.24.0063
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3156524 - SC(2026/0022181-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: ANTONIO MARCOS RIBEIRO MATTOS
ADVOGADO
: JACKSON DA SILVA MATOS - SC043603
EMENTA
gPROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO
PÚBLIO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO
DO AGENTE. FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.

AUSÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA
E
RESTITUIÇÃO DOS BENS. HABITUALIDADE E REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA SOPESADAS. EXAME CASUÍSTICO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada aplicou o princípio da insignificância e absolveu
o agravante, em razão da mínima ofensividade da conduta, da
inexistência de periculosidade social, do reduzido grau de
reprovabilidade e da inexpressividade da lesão, com
de R$
res furtivae
63,49 (inferior a 10% do salário mínimo à época), sem violência e com
restituição dos bens.
2. A habitualidade delitiva e a reincidência específica não afastam, por
si sós, o reconhecimento da atipicidade material, quando, no caso
concreto, a conjugação dos vetores clássicos evidencia adequação social
da medida. A restituição isolada não basta para atrair o princípio, mas,
na espécie, soma-se aos demais elementos objetivos do fato. A natureza
dos bens subtraídos não constitui critério autônomo para obstar a
aplicação do princípio da insignificância.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ee6e5120-308b-4c01-99b8-2fb5136a183b

Documento eletrônico VDA56573588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ee6e5120-308b-4c01-99b8-2fb5136a183b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3156524 - SC(2026/0022181-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: ANTONIO MARCOS RIBEIRO MATTOS
ADVOGADO
: JACKSON DA SILVA MATOS - SC043603
EMENTA
gPROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO
PÚBLIO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO
DO AGENTE. FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.

AUSÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA
E
RESTITUIÇÃO DOS BENS. HABITUALIDADE E REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA SOPESADAS. EXAME CASUÍSTICO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada aplicou o princípio da insignificância e absolveu
o agravante, em razão da mínima ofensividade da conduta, da
inexistência de periculosidade social, do reduzido grau de
reprovabilidade e da inexpressividade da lesão, com
de R$
res furtivae
63,49 (inferior a 10% do salário mínimo à época), sem violência e com
restituição dos bens.
2. A habitualidade delitiva e a reincidência específica não afastam, por
si sós, o reconhecimento da atipicidade material, quando, no caso
concreto, a conjugação dos vetores clássicos evidencia adequação social
da medida. A restituição isolada não basta para atrair o princípio, mas,
na espécie, soma-se aos demais elementos objetivos do fato. A natureza
dos bens subtraídos não constitui critério autônomo para obstar a
aplicação do princípio da insignificância.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA contra decisão que deu provimento ao recurso
especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
(Apelação Criminal n.
) para, aplicando o princípio da
5001/93-50.2020.8.24.0003
insignificância, absolver o recorrido da imputação relativa à prática do delito do art. 155,
do CP.
caput,
Extrai-se dos autos que o agravado foi condenado pela prática do crime de
furto simples, previsto no
do Código Penal, em razão da subtração de
art. 155, caput,
Documento eletrônico VDA56573982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:08
Código de Controle do Documento: 5bae2e85-c710-4b34-b2c4-3becfda64643

uma garrafa de whisky e uma peça de queijo, avaliadas em R$ 63,49, fato ocorrido em
no interior de estabelecimento comercial (e-STJ fls.
). A sentença foi
22/8/2020,
71/73
confirmada pelo Tribunal de origem (e-STJ fls.
).
71/74
Na sequência, a defesa interpôs o recurso especial perante esta Corte,
alegando violação do
III, do Código de Processo Penal, com pedido de
art. 386,
absolvição pela aplicação do princípio da insignificância (e-STJ fls.
). Apresentadas
76/86
contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
),
87/91
92/94
sendo interposto agravo (e-STJ fls.
).
96/104
O agravo foi conhecido pela decisão ora agravada para dar provimento ao
recurso especial e, como antes relatado, aplicar o princípio da insignificância e absolver
o agravado, destacando o valor inferior a 10% do salário mínimo à época e a restituição
dos bens (e-STJ fls.
).
130/138
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), o agravante
145/155
sustenta a ausência dos vetores exigidos para a insignificância, especialmente quanto ao
reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Aduz habitualidade delitiva por mais de
uma década, com reincidência específica, maus antecedentes e condenação por furto
posterior ao fato destes autos, a evidenciar contumácia. Afirma que a restituição dos bens
não é suficiente para a incidência do princípio, conforme o Tema 1.205 desta Corte, e
que os bens subtraídos (bebida alcoólica e queijo) são supérfluos, afastando a
excepcionalidade. Requer a reconsideração da decisão agravada para restabelecer o
acórdão condenatório.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial e deu provimento
ao especial para absolver o agravante, aplicando o princípio da insignificância, em razão
do valor da
— R$ 63,49, inferior a 10% do salário mínimo à época —, da
res furtivae
ausência de violência e da restituição dos bens, reputando presentes mínima ofensividade
da conduta, inexistência de periculosidade social e reduzido grau de reprovabilidade (e-
STJ fls.
especialmente fls.
).
130/138,
135/136
O Ministério Público sustenta habitualidade delitiva e reincidência específica,
inclusive com furto posterior aos fatos destes autos, aponta que a restituição não basta
para a incidência do princípio e afirma que se trata de bens supérfluos (e-STJ fls. 148/153
).
Documento eletrônico VDA56573982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:08
Código de Controle do Documento: 5bae2e85-c710-4b34-b2c4-3becfda64643

No que toca à habitualidade e à reincidência específica, é certo que a Terceira
Seção, no julgamento do
, estabeleceu que a reiteração criminosa
EREsp n. 221.999/RS
inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, “ressalvada a possibilidade de, no
caso concreto, verificar-se que a medida é socialmente recomendável” (e-STJ fl. 133). O
Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HCs n.

e
todos de relatoria do Ministro Roberto
123.108/MG, 123.533/SP
123.734/MG,
Barroso, também definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a
caso (e-STJ fl. 135).
Nessas balizas, a decisão agravada sopesou, com acerto, as peculiaridades
concretas, notadamente o reduzidíssimo valor, a ausência de violência e a restituição
imediata dos bens, para concluir pela mínima ofensividade e pelo reduzido grau de
reprovabilidade, aplicando o princípio sem ignorar o histórico do agente.
A solução harmoniza-se com julgados desta Corte que, em hipóteses de baixa
lesividade e valor inferior a 10% do salário mínimo, admitiram a insignificância mesmo
diante de registros desfavoráveis, à vista da adequação social da medida: AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
HC
550.972/SC,
28/2/2020;
n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
541.732/SP,
4/9/2020;
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.598.565/MG
(e-STJ fls.
).
17/2/2025
136/138
Quanto à tese de que a restituição não atrai, por si, a insignificância, assiste
razão ao agravante, no plano abstrato. A Terceira Seção, em repetitivo, fixou o Tema
1.205: “A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo
suficiente para a incidência do princípio da insignificância” (REsps n.
e n.
2.062.095/SC
relator Ministro Sebastião Reis Júnior) (e-STJ fl. 152). No caso, porém, a
2.062.375/SC,
decisão agravada não se apoiou apenas na restituição, mas na conjugação dos vetores
clássicos com a inexpressividade econômica do resultado e a inexistência de violência, o
que afasta a objeção do Tema 1.205 e preserva a fundamentação adotada (e-STJ fls.
).
135/136
A alegação de que os bens subtraídos seriam “supérfluos” não constitui
critério autônomo de exclusão da bagatela. A natureza dos objetos pode incrementar a
reprovabilidade quando evidenciada gravidade concreta, mas não impede, por si, o
reconhecimento da atipicidade material em hipóteses nas quais, como aqui, se verificam
valor irrisório, ausência de violência e restituição integral.
A decisão agravada, ao invocar julgados envolvendo subtrações de
com valor inferior a 10% do salário mínimo — AgRg no HC n.
bebidas/refrigerantes
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
HC
550.972/SC,
28/2/2020;
Documento eletrônico VDA56573982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:08
Código de Controle do Documento: 5bae2e85-c710-4b34-b2c4-3becfda64643

n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
— bem
541.732/SP,
4/9/2020
refletiu o entendimento de que, presentes os vetores, a intervenção penal mostra-se
desnecessária (e-STJ fls.
).
136/138
Por fim, o apontamento de furto posterior aos fatos destes autos apenas
sinaliza contumácia, sem caracterizar reincidência relativamente a este evento. Ainda
assim, a própria linha decisória desta Corte, em diálogo com o referido precedente da
Terceira Seção, admite a insignificância em hipóteses excepcionalíssimas, quando
socialmente recomendável e quando o somatório de circunstâncias objetivas afasta a
necessidade de tutela penal. Foi precisamente essa a análise empreendida na decisão
agravada, com base no valor inferior a 10% do salário mínimo, na inexistência de
violência e na restituição integral, mantendo-se o critério de intervenção mínima e a
fragmentariedade do Direito Penal (e-STJ fls.
).
135/136
Inexistem reparos a serem feitos na decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56573982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:08
Código de Controle do Documento: 5bae2e85-c710-4b34-b2c4-3becfda64643

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0022181-4
AREsp 3.156.524 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50017935020208240063
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO MARCOS RIBEIRO MATTOS
ADVOGADO
: JACKSON DA SILVA MATOS - SC043603
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: ANTONIO MARCOS RIBEIRO MATTOS
ADVOGADO
: JACKSON DA SILVA MATOS - SC043603
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155524560452254@
2026/0022181-4 - AREsp 3156524 Petição : 2026/0024851-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:16:30
Código de Controle do Documento: E2F34ED0-9D49-4634-AAF4-57F02311CF51